Tribunal: STF
Processo: RE 87434
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PREJUIZO, DECORRENTE
DA DEMORA NO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONCEDIDA APENAS A
TÍTULO DE RESTABELECIMENTO DA IDENTIDADE DO VALOR MONETARIO
REFERENTE AO 'QUANTUM' DA INDENIZAÇÃO, DEVIDO AO LONGO PERIODO
EM QUE A EXPROPRIANTE DEIXOU INJUSTIFICADAMENTE DE EFETUAR O
PAGAMENTO DO PREÇO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.